Tribunal: TJSP
Processo: 2179572-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Cobrança. Empreitada. Decisão que considerou imprescindível a realização da prova pericial, determinou o rateio dos honorários do perito, advertiu a recorrente quanto ao teor do art. 373, I do CPC e indeferiu a produção das provas oral e documental. Honorários periciais. Adiantamento. Observância ao disposto no art. 95 do NCPC. Transferência da responsabilidade pelo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Cobrança. Empreitada. Decisão que considerou imprescindível a realização da prova pericial, determinou o rateio dos honorários do perito, advertiu a recorrente quanto ao teor do art. 373, I do CPC e indeferiu a produção das provas oral e documental. Honorários periciais. Adiantamento. Observância ao disposto no art. 95 do NCPC. Transferência da responsabilidade pelo pagamento à autora-agravante: impossibilidade. Perícia requerida exclusivamente pela parte ré. Pretensão voltada ao deferimento da produção das provas oral e documental. O pedido de prova oral não decidida pelo juízo, apenas postergada a análise da conveniência ou não de sua produção. Prova documental para refutar a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita requerida de maneira genérica, vez que já fora determinado pelo juízo que a ré corroborasse tal pedido mediante a apresentação de documentos. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179572-81.2020.8.26.0000,
da Comarca de Itu, em que é agravante AGROPECUÁRIA FAZENDA GRAMINHA LTDA., é agravado MCX
CONSTRUTORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179572-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: ITU - 2a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. KARLA PEREGRINO SOTILO
AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA FAZENDA GRAMINHA LTDA.
AGRAVADA : MCX CONSTRUTORA LTDA.
VOTO no 29.415
Agravo de instrumento. Ação de Cobrança. Empreitada.
Decisão que considerou imprescindível a realização da
prova pericial, determinou o rateio dos honorários do
perito, advertiu a recorrente quanto ao teor do art. 373, I
do CPC e indeferiu a produção das provas oral e
documental. Honorários periciais. Adiantamento. Observância ao disposto no art.
95
do
NCPC.
Transferência da responsabilidade pelo pagamento à
autora-agravante: impossibilidade. Perícia requerida
exclusivamente pela parte ré. Pretensão voltada ao
deferimento da produção das provas oral e documental. O
pedido de prova oral não decidida pelo juízo, apenas
postergada a análise da conveniência ou não de sua
produção. Prova documental para refutar a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita requerida de maneira
genérica, vez que já fora determinado pelo juízo que a ré
corroborasse tal pedido mediante a apresentação de
documentos. Decisão parcialmente reformada. Recurso
provido em parte.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Agropecuária Fazenda Graminha Ltda. contra a r. decisão aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179572-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
por cópia a fl. 238, fl. 1.054 dos originais, com embargos
declaratórios rejeitados pela r. decisão de fl. 244, fl. 1.098 dos
originais que, em autos de ação de cobrança de multa por
rescisão contratual que move em face de Mcx Construtora Ltda.,
considerou imprescindível a realização da prova pericial,
determinou o rateio dos honorários do perito, advertiu a
recorrente quanto ao teor do art. 373, I do CPC bem como
indeferiu a produção das provas oral e documental.
Em suas razões recursais, alega que os fatos
constitutivos de seu direito restam demonstrados pelo contrato
firmado entre as partes, devidamente juntado nos autos. Aduz
que ajuizou ação de cobrança de multa, ao passo que a ré
ajuizou reconvenção, portanto o ônus da prova quanto aos
serviços prestados é dela, recorrida. Sustenta que a agravada foi
quem, exclusivamente, pugnou pela realização da prova pericial,
portanto a ela deve ser carreada a totalidade do custeio da prova,
nos termos do art. 95 do CPC. Pugna pelo deferimento da prova
oral postulada, bem como da prova documental para impugnação
da Justiça Gratuita concedida à agravada.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso,
e, ao final, o seu provimento, com a reforma da decisão
guerreada.
O despacho de minha relatoria atribuiu efeito
suspensivo ao recurso, entendeu desnecessárias informações, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179572-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
determinou a intimação da agravada para resposta, ofertada a fls.
272/275.
É o relatório do necessário.
Cuida-se de “ação de cobrança de multa por rescisão
contratual” movida pela agravante em face da agravada, Mcx
Construtora Ltda.
Insurge-se a recorrente contra a r. decisão que
considerou imprescindível a realização da prova pericial, determinou o
rateio dos honorários do perito, advertiu a recorrente quanto ao teor
do art. 373, I do CPC e indeferiu a produção das provas oral e
documental.
Respeitado o entendimento da d. Magistrada a quo, o
agravo deve ser provido quanto ao pagamento dos honorários
periciais.
Em regra, o pagamento dos honorários periciais
determinado pelo magistrado deve ser suportado pela parte que a
requereu. Diz o caput do art. 95 do CPC: “Cada parte adiantará a
remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do
perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada
quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as
partes.”
Com efeito, a ação foi ajuizada pela agravante e, instada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179572-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a indicar as provas que pretendia produzir, requereu apenas a
produção de prova oral e prova documental (fls. 929/933 dos
originais). Por sua vez, a requerida, posteriormente, postulou
expressamente pela produção de prova pericial (fls. 961/962 dos
originais).
Portanto, o custeio da prova pericial deve ser carreado
apenas à ré, uma vez que somente ela requereu a sua produção.
Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte:
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança de diferença
de indenização securitária (DPVAT). Decisão que inverteu o ônus da
prova e determinou à ré o pagamento dos honorários do perito
nomeado. Inadmissibilidade. Relação de consumo inexistente. Não
incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso.
Remuneração do perito que deve observar o artigo 95 do Código de
Processo Civil. Honorários do perito que devem ser adiantados pela
parte que houver requerido a perícia. Autora beneficiária da justiça
gratuita. Incidência do parágrafo 3o, do artigo 95 do CPC. Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento no 2037899-71.2018.8.26.0000, Rel.
Des. RUY COPPOLA, desta C. Câmara, j. 22/03/2018);
“PERÍCIA Ação de manutenção de posse de imóvel
Honorários do perito Adiantamento do custeio da prova que deve
ser suportado pela ré-agravada, que requereu a perícia de engenharia
Responsabilidade que não se confunde com o ônus da prova

Exegese do art. 95 do CPC/2015
Decisão reformada
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179572-81.2020.8.26.0000 -Voto no
6
provido.” (Agravo de Instrumento no 2204484-50.2017.8.26.0000, Rel.
Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, 20a Câmara de Direito Privado, j.
19/03/2018);
E,
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de
Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Relação de consumo.
Atribuição do adiantamento dos honorários periciais à Empresa ré.
INCONFORMISMO deduzido no Recurso. ACOLHIMENTO. Prova
pericial pleiteada somente pela autora. Inversão do ônus da prova,
inerente às relações de consumo, que não se confunde com inversão
do ônus de custeio da prova. Inteligência do artigo 95, "caput" e § 3o,
do CPC de 2015. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravo
de Instrumento no 2105817-29.2017.8.26.0000, Rel. Des. DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT, 27a Câmara de Direito Privado, j.
15/08/2017).
Com relação à produção da prova oral, observo, dos
autos, que não houve o seu efetivo indeferimento, de modo que restou
apenas ponderado pela d. magistrada que: “Após a realização das
perícias será analisada a necessidade da produção da prova oral para
comprovação de fatos que eventualmente não tenham sido passíveis
de constatação técnica.” (fl. 1.054 dos originais).
Por derradeiro, quanto à prova documental postulada,
não há elementos que viabilizem a análise de tal pedido, pois a
agravante se limita a postular, genericamente, a sua produção com a
finalidade de impugnar o benefício da Justiça Gratuita concedido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179572-81.2020.8.26.0000 -Voto no
7
agravada, anotado que já houve decisão anterior do juízo a quo
determinando a juntada de documentos comprobatórios da alegada
condição de precariedade financeira formulada.
Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso, para
afastar, neste momento, a responsabilidade da agravante pelos
honorários do perito, mantida, no mais, a r. decisão guerreada, tal
como lançada.
Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator